Tribunal: TJES
Processo: 5000364-48.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000364-48.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO JOSE SILVA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. RESOLUÇÃO Nº 474/2022 DO CNJ. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. FINALIDADE DE EVITAR CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A fim de cumprir o disposto na Súmula Vinculante nº 56 do STF, foi editada a Resolução 474/2022, trazendo nova redação ao art. 23 da Resolução 471/2021, sendo que a intenção da norma é de resguardar que o apenado cumpra pena no regime adequado, por isso, a necessidade de sua prévia intimação.

2. Na hipótese, a autoridade coatora, antes de determinar a expedição de mandado de prisão, certificou-se previamente sobre a existência de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto, constando expressamente do mandado de prisão a imposição do regime adequado.

3. Inexiste risco de que o paciente venha a ser colocado em regime mais gravoso do que o determinado em sentença, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser suportado pelo paciente.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de RENATO JOSÉ SILVA, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 2000495-55.2023.8.08.0050, expediu mandado de prisão em desfavor do paciente.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a violação à Resolução CNJ nº 474, que determina a prévia intimação do condenado para dar início ao cumprimento de pena, razão pela qual requer seja determinado o recolhimento do mandado de prisão expedido.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 16/01/2024 (ID 7051756).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 7087370).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 7094184).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de RENATO JOSÉ SILVA, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 2000495-55.2023.8.08.0050, expediu mandado de prisão em desfavor do paciente.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a violação à Resolução CNJ nº 474, que determina a prévia intimação do condenado para dar início ao cumprimento de pena, razão pela qual requer seja determinado o recolhimento do mandado de prisão expedido.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após regular instrução do
writ
, não vislumbro razões para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos que o paciente fora condenado pela prática da infração penal prevista no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, tendo o Juízo do processo de conhecimento fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Com efeito, a fim de cumprir o disposto na Súmula Vinculante nº 56 do STF, foi editada a Resolução CNJ nº 474/2022, trazendo nova redação ao art. 23 da Resolução CNJ nº 471/2021,
in verbis
:

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.

Conforme dispõe a supracitada Súmula: “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/R
S”.

Verifica-se, portanto, que a intenção da norma é de resguardar o apenado para que cumpra pena no regime adequado, por isso, a necessidade de sua prévia intimação.

Na hipótese dos autos, consoante as informações prestadas pela autoridade coatora, observo que, antes de determinar a expedição de mandado de prisão, foi certificada sobre a existência de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto, tendo a Diretoria de Movimentação Carcerária indicado a PAES – Penitenciária Agrícola do Espírito Santo e autorizado a entrada do paciente no referido estabelecimento prisional ou, no caso de preso autodeclarado LGBTQIAP+, a PSME II – Penitenciária de Segurança Média II (galeria para cumprimento de pena no regime semiaberto).

Ademais, consta expressamente do mandado de prisão a imposição do regime semiaberto.

Assim, não se verifica eventual risco de que o paciente venha a ser colocado em regime mais gravoso do que o determinado em sentença, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser suportado pelo paciente.

Nesse sentido, o julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 56 – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Não se vislumbrando, no caso concreto, qualquer constrangimento ilegal imposto ao paciente, e não sendo o Habeas Corpus, a via correta para a discussão de questões atinentes à execução penal, não deve a impetração ser conhecida. 2. A finalidade da Resolução nº 474, do Colendo Conselho Nacional de Justiça, e das justificativas de sua edição, é a de evitar que condenados em regime semiaberto e aberto sejam detidos e permaneçam em estabelecimento inapropriado, de forma a contrariar o enunciado da Súmula Vinculante nº 56, do e. Supremo Tribunal Federal. 3. No caso dos autos, a comarca em que o apenado está, bem como a unidade prisional, possuem condições para o cumprimento de pena no regime semiaberto, não configurando, o caso concreto, excesso de execução de pena, na linha da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal e na Recomendação 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Writ não conhecido. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.069811-0/000, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 21/06/2023, publicação da súmula em 21/06/2023)

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.